Tribunal: TJDFT
Processo: 0706908-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0706908-94.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: THIAGO DE LIMA VAZ VIEIRA, ANTONIO CARLOS ACIOLY FILHO, RONIE MENDES ABADIAS EMBARGADO: HOEPERS RECUPERADORA DE CREDITO S/A D E S P A C H O Intime-se o embargado para se manifestar sobre os embargos de declaração de ID 35206745, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 27 de maio de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator